Tribunal: TJMT
Processo: 1027768-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027768-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LECANDRA SOARES DA SILVA LIZIER
RECORRIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA CONTATO COM LÍQUIDO E OXIDAÇÃO. MAU USO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Leçandra Soares da Silva Lizier contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., julgou improcedentes os pedidos de substituição de aparelho celular ou restituição do valor pago, bem como de indenização moral, sob o fundamento de que o defeito decorreu de contato com líquido, caracterizando mau uso e afastando a responsabilidade do fornecedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado pelo aparelho decorreu de vício de fabricação ou de mau uso; (ii) estabelecer se subsiste direito à substituição do produto ou restituição do valor pago; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade ao fornecedor pelos vícios do produto, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.
4. Reconhece-se que a impugnação de documento particular não acarreta sua automática invalidação, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado.
5. Considera-se válido o laudo técnico emitido por assistência autorizada que constatou sinais de contato com líquido e oxidação interna, circunstância apta a comprometer o funcionamento do aparelho e afastar a garantia contratual.
6. Afirma-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto ao vício alegado.
7. Conclui-se que a recorrente não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo, limitando-se a impugnação genérica insuficiente para afastar a constatação de mau uso.
8. Reconhecida a ocorrência de uso inadequado do produto, afasta-se a responsabilidade do fornecedor e, por conseguinte, o dever de substituição ou restituição do valor pago.
9. Inexistindo falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O laudo técnico que atesta contato com líquido e mau uso do aparelho é apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de apresentar suporte probatório mínimo quanto ao vício alegado. 3. A negativa de cobertura de garantia fundada em conclusão técnica plausível não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 18; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001272-25.2020.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025; TJMT, N.U 1001877-84.2019.8.11.0009, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027768-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LECANDRA SOARES DA SILVA LIZIER - CPF: 039.824.781-11 (RECORRENTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA SILVA DA CRUZ - CPF: 109.468.199-71 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0013-78 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026